Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS QUE COMPROMETEM A SUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível Do Guará (ação de conhecimento 0709367-27.2022.8.07.0014) pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos “descontos relativos a todos os emprestimos consignados com desconto em folha de pagamento e débito em automatico na conta da parte autora de valores ate 35% dos seus proventos (abatidos os valores da previdência e do IRPF), dividindo-se o percentual entre as Requeridas ate a prolação da sentença”.
2. Quanto aos descontos efetuados diretamente em contracheque, não se vislumbra violação ao percentual legal, verificado nos contracheques de janeiro a abril/2024 pequena margem consignável ainda disponível, o que, inclusive, permitiu ao devedor a contratação de novo empréstimo em março/2024, junto ao SICOOB.
3. Já quanto aos demais descontos, não há limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Ou seja, foi o próprio agravante quem, livre e voluntariamente, realizou os mútuos bancários, autorizando descontos em sua conta-corrente, ciente dos valores que seriam descontados, razão por que, em análise sumária e em atenção ao princípio da autonomia da vontade, os termos contratuais devem prevalecer. 3.1. Como já definido por esta Turma Cível, “[a]penas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos” (Acórdão 1843149, 07456245920238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.